Tribunal: STF
Processo: ARE 1381477
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. DIREITO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DO ENUNCIADOS Nº 279 E 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS. AUTONOMIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. FALECIMENTO ANTES DA EC N 41/2003. REAJUSTES E REVISÕES ANUAIS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES ATIVOS QUE ABRANGEM A PENSIONISTA. INCIDÊNCIA DO ART. 7º (EC N 41/2003) E 40, § 4º, AMBOS DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 26).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 30).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 19 do ADCT. Sustenta que a pensionista não tem direito às diferenças salariais decorrentes da Lei estadual nº 7.112, de 2009, porquanto o instituidor não poderia ter sido alcançado pelas disposições da referida norma, tendo em vista não se tratar de servidor efetivo (e-doc. 33).

É o relatório.

Decido.

4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão recorrido:

“18. In casu, Maria das Graças Duarte de Barros é viúva de Sebastião Araújo de Barros, ex-servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, à época ocupante do cargo de Assessor das Comissões Técnicas, símbolo 24, razão pela qual percebe benefício de pensão por morte desde 18.04.1997 (fl. 36), no valor de R$ 1.228, 56.
19. Ocorre que com a advento da Lei estadual n. 7.112/09, a qual instituiu o Plano de Cargos e Carreira dos Servidores da ALE/AL, o cargo outrora ocupado pelo de cujus foi alterado para Assistente Legislativo PL/ATL, Classe A, Nível nº 29, conforme certidão emitida pelo “Setor de Direitos e Deveres da Assembleia Legislativa do Estado” (fl. 36), sendo os proventos devidos no valor mensal de R$ 3.761, 59, de acordo com a lei estadual n. 7.533/2013, o que motivou o ajuizamento da demanda originária para a revisão do benefício previdenciário e, por conseguinte, pagamento das diferenças devidas, devidamente atualizadas.
(...)
24. O art. 7º da EC 41/2003 trata especificamente da situação dos pensionistas que estavam em fruição do benefício na data de publicação desta emenda, tendo resguardado o direito adquirido dos inativos ao determinar a manutenção da paridade para aqueles que já haviam preenchido os requisitos necessários. (...)
25. Assim, com a revogação da paridade constitucional, apenas alguns servidores públicos teriam direito à paridade, dentre os quais se destaca aqueles que já estavam em gozo do benefício previdenciário.
26. Dessa forma, com base na documentação colacionada nos presentes autos, verifica-se que a pensão por morte fora concedida em favor da apelada em 18.04.1997, durante a vigência da redação original do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, indicando, assim, a possibilidade da aplicação da referida norma em favor da recorrente, ou seja, a paridade de seu benefício com os servidores da ativa. Interessante transcrever a redação original do art. 40, § 4º, da CF/88, a qual é clara ao garantir a paridade dos vencimentos em favor da apelante, a saber:
Art. 40. O servidor será aposentado:
(...)
§ 4º - os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. 
(...)
28. Por fim, ressalte-se que o Pleno deste Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança nº (...), destacou a ausência de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 7.533/2013, cujo objeto consiste na recomposição financeira dos salários dos servidores públicos estaduais da Assembleia Legislativa, à luz da perda inflacionária durante o período de 2013 a 2015; bem como a ausência de violação ao art. 21, parágrafo único, da LRF, tendo em vista que a edição da referida lei pressupõe prévio estudo do impacto financeiro correlato e da correspondente dotação orçamentária para sua efetivação.
(...)
30. Assim, diante da presunção de constitucionalidade das normas legais, não havendo ação direta específica ajuizada pelo ente público estadual, tampouco demonstração idônea de violação às leis orçamentárias, não  há que se falar em inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da lei n. 7.533/2013.
31. Desta feita, a apelada possui direito à paridade e à integralidade de sua pensão por morte à remuneração dos servidores que estão na ativa, no cargo de Assistente Legislativo PL/ATL, Classe A, Nível nº 29, nos termos da lei n. 7.112/09, haja vista a transmudação apenas da denominação do cargo outrora ocupado pelo servidor falecido.” (e-doc. 26 - grifos acrescidos).




5. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou o preenchimento dos requisitos previstos na Constituição da República e na legislação local de regência, para a concessão da paridade. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, seria possível acolher os argumentos da recorrente e concluir de forma diversa do consignado pelo TJAL, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279  e nº 280 da Súmula do STF. 

6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, §11), do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 23 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator